Tribunal: STF
Processo: HC 176627
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS EM DISPOSITIVO CELULAR APREENDIDO DURANTE A DILIGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    3. Não ofende a inviolabilidade das comunicações telefônicas, insculpida no art. 5º, XII, da Constituição Federal, o acesso aos dados armazenados no aparelho celular objeto de diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente.



    4. Na fase policial, o investigado, que estava acompanhado de seu advogado, não se negou a desbloquear o aparelho e a responder às perguntas realizadas pela autoridade policial com base na troca de mensagens pretéritas armazenadas no aparelho apreendido. Nesse contexto, eventuais alegações de coação no momento de seu interrogatório demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável, como sabido, na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.